Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-20.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001553-20.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIA DA SILVA QUEIROS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por servidora pública estatutária do Município de Remanso, para reconhecer o direito à progressão funcional horizontal prevista no art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002, com consequente adequação remuneratória e pagamento das diferenças salariais retroativas.

2. O art. 21, §1º, da Lei Municipal nº 102/2002 estabelece que, na ausência de avaliação, a progressão horizontal se dá automaticamente após dois anos na mesma referência.

3. A exigência de avaliação como condição única para a progressão foi afastada pela própria norma, que prevê a concessão automática em caso de inércia da Administração.

4. Não há
bis in idem
entre progressão funcional e quinquênio, pois possuem fatos geradores distintos e natureza jurídica diversa. Precedentes desta Corte.

5. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002, por ausência de impacto orçamentário, não foi comprovada e não invalida norma vigente há mais de duas décadas.
6. A jurisprudência do TJBA é firme no reconhecimento da progressão funcional automática nos moldes da referida lei municipal, mesmo diante da omissão regulamentar do Município.
7. A ausência de dotação orçamentária não pode justificar o descumprimento de obrigação legal válida, conforme entendimento consolidado pelo STF.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001553-20.2022.8.05.0208
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE REMANSO
e apelado
CASSIA DA SILVA QUEIROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria